Tribunal: TJES
Processo: 5012303-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR contra decisão da Vice-Presidência do Egréio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determinou, de ofício, o sobrestamento do Recurso Especial por ele interposto, até julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 (REsp 1.978.629) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial foi manejado contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a necessidade de prévia liquidação do título executivo coletivo para fins de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048, ajuizada pelo sindicato da categoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação do sobrestamento do Recurso Especial, determinado de ofício pela Vice-Presidência do TJES, à luz da sistemática dos recursos repetitivos e da correspondência entre o caso concreto e a matéria afetada ao Tema nº 1.169 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo no artigo 1.037, II, do Códido de Processo Civil, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.169, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo para fins de cumprimento individual da sentença genérica.
A análise dos autos demonstra que a controvérsia do presente feito – liquidação individual de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional desde 1999 – guarda identidade substancial com a controvérsia repetitiva, sobretudo em razão da complexidade dos cálculos e da divergência entre os valores apresentados pelas partes.
O sobrestamento do recurso não configura decisão-surpresa, pois decorre de determinação expressa do Egrégio Superior Tribunal de Justiçacom efeito vinculante e erga omnes, sendo desnecessária a oitiva prévia das partes quando a manifestação não é apta a alterar o resultado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A alegação de que o caso concreto não exigiria liquidação prévia foi rejeitada pela instância originária, que reconheceu a necessidade de instrução exauriente e cálculos técnicos para individualização dos valores, tornando incabível a simples homologação de cálculos unilaterais.
A subsunção do caso ao Tema 1.169 revela-se correta, não se constatando equívoco na aplicação do regime dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

O sobrestamento de Recurso Especial fundado em controvérsia submetida ao rito dos repetitivos é cabível de ofício, quando verificada a identidade entre o caso concreto e a matéria afetada.
A decisão que determina o sobrestamento, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, não configura decisão-surpresa quando a manifestação das partes não é capaz de influenciar o resultado.
A execução individual de sentença coletiva genérica exige prévia liquidação quando os cálculos demandam apuração complexa e não se prestam à simples aritmética.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 10, 489, § 1º, IV, 1.021, 1.030, I, “a”, e III, 1.035, § 5º, 1.036 a 1.041.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.978.629/SP (Tema 1.169); TJES, AI nº 5012303-93.2022.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.08.2023; STJ, AREsp nº 2.637.217/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.347/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

VOTO

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
12543929
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
10853047
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou a suspensão do processamento do
RECURSO ESPECIAL,
interposto pelo Recorrente, até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento em caráter repetitivo
do
REsp nº 1978629 - Tema n° 1.169.

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“a decisão que determinou o sobrestamento do feito foi proferida de ofício, sem prévia manifestação das partes”,
e que
“, a sentença homologatória coletiva não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores ativos, aposentados, falecidos/pensionistas do município da Serra) quanto sua abrangência objetiva (a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99 e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação).”

Com efeito, é notório que o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou determinado o sobrestamento do
Apelo Nobre
até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1978629
– Tema 1.169
,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

DECISÃO

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
6846454
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
5627954
) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que

negou provimento aos
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Nº 0010390-85.2020.8.08.0048,
“visando a liquidação e o recebimento das diferenças salarias constantes do título executado formado nos autos da Ação Coletiva de n.º 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.03282-4) proposta pelo Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo em face do referido ente municipal.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

1. Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo
conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

4. A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

5. A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

6.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente
.

7. A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

8. Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. julgado em 1º/08/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
pelo ora Recorrente, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
6464951
).

Irresignado, o Recorrente aduz afronta ao
artigo 141, 203, §1º, 489, §1º, 1.009, 1.013, do Código de Processo Civil.

Devidam
ente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
pelo desprovimento (id.
7224075
).

Na espécie, verifica-se que o Órgão Julgador anulou a
Decisão
que
“homologou os cálculos apresentados pelo autor, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.”

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em Decisão exarada em 0
5/10/2022
, afetou para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, a seguinte questão: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.” (
REsp nº 1978629 - Tema n° 1.169).

A propósito, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, confira-se o teor da Ementa do sobredito paradigma,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO.

1.
Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos auto
s".

2.
Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ
.

Isto posto, considerando o liame do núcleo da tese recursal com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STJ,
REsp nº 1978629
– Tema 1.169), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o presente processo se distingue do
Tema 1169, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
visto que o caso não depende de liquidação, pois são necessários apenas meros cálculos aritméticos para execução.

Sobreleva consignar, por oportuno e relevante, que a questão a ser dirimida no julgamento do
Tema nº 1169/STJ
restou assim estabelecida:

“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Nesse contexto, a
Câmara Julgadora
, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente,
reputou imprescindível a liquidação prévia do título judicial
, visto “
a necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos”
,

verbatim:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

1. Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo
conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

4. A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

5. A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

6.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente
.

7. A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

8. Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. julgado em 1º/08/2023)

Em sendo assim, considerada a pendência de elementos necessários ao início do Cumprimento de Sentença e, por conseguinte, a imposição de prévia liquidação do título judicial, tem-se que o presente caso se encontra abrangido pela suspensão determinada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, com relação a alegação de que
“a decisão que determinou o sobrestamento do feito foi proferida de ofício, sem prévia manifestação das partes”,
insta consignar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que a
decisão surpresa só ocorre nos casos em que a manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional.

A propósito:

EMENTA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA EDIFICAÇÃO EM LOTEAMENTO URBANO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1022 E 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO NA LEI ESTADUAL N. 15.684/2015. SÚMULA N. 280/STF. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE O LOTEAMENTO NÃO SE SITUA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. No presente caso, o recorrente não especificou em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto, de forma que não se conhece da sua alegação de afronta ao art. 1.022 e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Óbice da Súmula 284 do STF.

2. Não é cabível o recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação local. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

3. A revisão do entendimento de que o loteamento Vila Aviação está localizado em perímetro urbano, fora da área de preservação permanente ou unidade de conservação, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.

4. A decisão surpresa só se configura nos casos em que a manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional, de forma que o magistrado não está obrigado a intimar a parte para manifestação acerca de cada fundamento jurídico que utilizará em sua decisão, sob pena de inviabilização da prestação jurisdicional efetiva.

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.637.217/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. IMPERTINÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 83/STJ. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL REFERENTE AO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Segundo o sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A proibição à denominada decisão-surpresa só ocorre nos casos em que a manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional,
o que, de modo incontroverso, não ocorre na hipótese, em que aplicada regra geral de julgamento referente ao ônus probatório. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.426.347/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Dessa forma, na hipótese,
não há falar-se em violação à regra que veda a decisão-surpresa,
uma vez que
a manifestação do Recorrente não influenciaria na
Decisão
proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
de sobrestamento do feito, na medida em que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional,
nos termos do
artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como a questão em exame amolda-se, perfeitamente, a esse tema, com o permissivo do artigo 1.035, § 5º, bem como o artigo 1.037, inciso II do Código de Processo Civil, o caso é mesmo de sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno, a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1978629
– Tema 1.169,
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.